Tribunal: TJDFT
Processo: 0758774-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que houve perda superveniente do interesse de agir. No caso, a autora ajuizou a presente ação a fim de que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer um Concentrador Portátil de Oxigênio (Oxigenoterapia 24H) por ser portadora de hipoxemia crônica, uma vez que seu pleito não foi atendido na via administrativa, tendo a autora sido inserida em fila de espera. No entanto, no curso do processo o aparelho foi entregue à autora, razão pela qual o feito foi extinto sem mérito por perda superveniente do interesse de agir.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Ressalvada a hipótese de expresso reconhecimento do pedido, o fato de o réu informar que o serviço de oxigenoterapia já foi fornecido à autora não importa em perda superveniente do interesse processual. É necessário, portanto, provimento de mérito para solução da lide.
4. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Dispõe o artigo 322 do Código de Processo Civil que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Nas demandas de saúde é frequente a alteração de estado, como a melhora ou piora da situação do paciente, sendo necessário interpretar o pedido considerando essa dinâmica, como, ademais, preceitua o artigo 493 do Código de Processo Civil. Com maior razão por que nos Juizados Especiais o juiz não está adstrito com rigor ao pedido inicial, porque está expressamente autorizado a decidir por equidade (artigo 13 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 27 da Lei 12.153/2009).
6. Assim, o fornecimento do aparelho para oxigenoterapia, por si só, não induz ao encerramento do feito sem mérito, sobretudo pelo fato de a autora ter grave doença, necessitando do aparelho por 24 horas. Caso a obrigação não seja confirmada por meio da prestação jurisdicional, é temerário que o aparelho possa ser repentinamente solicitado de volta já que não houve uma confirmação acerca do direito da autora, sobretudo considerando que o pedido foi negado anteriormente por via administrativa.
7. Por outro lado, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do duplo grau de jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao mérito do caso concreto.
8. Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para retomada do curso processual.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.